Tribunal: TJDFT
Processo: 0756681-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756681-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: MARIA MARTA COSTA GADELHA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARIA MARTA COSTA GADELHA contra decisão do Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos 0717213-78.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o tratamento com os medicamentos “Everolimus + Exemestano”. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento dos medicamentos, sob o fundamento da ausência de consulta prévia ao NATJUS e da necessidade de análise técnica quanto à eficácia e custo-benefício do tratamento, conforme Portaria GPR 1170/2018 e Notas Técnicas emitidas pelo órgão consultivo. A agravante sustenta que a negativa administrativa do Distrito Federal, baseada na não padronização dos medicamentos pelo SUS e na ausência de incorporação pela CONITEC, não pode prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto. Argumenta que o tratamento requerido possui registro na ANVISA, é respaldado por evidências científicas robustas e representa a única alternativa terapêutica eficaz para o controle da doença, após falha de múltiplas linhas de tratamento endócrino e quimioterápico. Ressalta que a paciente apresenta quadro clínico avançado, com metástases hepáticas, ósseas e pulmonares, e que a interrupção do tratamento implica risco iminente de agravamento, dor intensa, complicações graves e redução expressiva da sobrevida. A defesa técnica enfatiza que estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, demonstrada pela imprescindibilidade clínica do tratamento, pela inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e pela incapacidade financeira da agravante; e o perigo de dano, consubstanciado no risco de evolução rápida e fatal da doença caso não haja início imediato da terapia. Invoca, ainda, precedentes do STF (Tema 1.234) e do STJ (Tema 106), que admitem a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS quando comprovada a necessidade clínica, a eficácia do fármaco e a hipossuficiência do paciente. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, no prazo máximo de dez dias, os medicamentos Everolimus e Exemestano, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a indicação clínica, podendo a continuidade do tratamento ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico. Subsidiariamente, pleiteia a redução do prazo para elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS, a fim de evitar prejuízo irreparável à saúde da paciente. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Não obstante a relevância da fundamentação e da gravidade do quadro de saúde da agravante, não se trata de medida cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, embora demonstrada a necessidade da medicação que a parte pretende seja fornecida, há nos autos notícia de que a agravante está em tratamento contra o câncer há mais de 13 (treze) anos, de modo que o exame do pleito pode aguardar o expediente forense normal. Registre-se que a decisão impugnada foi proferida em 19/12/2025, a interposição do recurso de agravo se deu em 23/12/2025 e que o pedido para apreciação no plantão só foi realizado na data de hoje, o que reforça a inexistência de justificativa para apreciação do pleito em plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura